Tribunal: TJDFT
Processo: 0087459-56.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0087459-56.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPOLIO DE JOSE LEAL CRUVINEL REP. POR SEBASTIAO ORLANDO CRUVINAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPOLIO DE JOSE LEAL CRUVINEL REP. POR SEBASTIAO ORLANDO CRUVINAL Pede o Banco do Brasil S/A seja homologado o acordo celebrado entre as partes (ID 56002289). Proposto o acordo pelo Banco do Brasil S/A, sem que intimada a parte contrária, essa manifestou concordância, desde que o pagamento fosse por meio de depósito ou transferência bancária na conta indicada, e não por depósito judicial (IDs 54126317 e 55114668). O Banco do Brasil S/A, também sem ser intimado, informou não ser possível aceitar as condições do autor, devendo o pagamento dar-se exclusivamente por depósito judicial (ID 55427463). Se as partes querem pôr fim à demanda, só resta homologar o acordo que apresentaram. Homologo o acordo. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES